Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-42.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa apela referendo a absolvição e o direito de apelar em liberdade. Autoria e materialidade devidamente fundamentadas. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar o dolo da mercancia da ré. Confissão judicial corroborada pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa apela referendo a absolvição e o direito de apelar em liberdade. Autoria e materialidade devidamente fundamentadas. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar o dolo da mercancia da ré. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais. Manutenção da condenação. Dosimetria comporta reparo. Basilar deve retornar ao mínimo legal. Confissão reconhecida, contudo, sem reflexo na pena. Súmula 231 do C. STJ. Reconhecimento do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do redutor. Ré primária. Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa. Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução de metade. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.